Tribunal: TJSP
Processo: 1016039-50.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Responsabilidade civil. Pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Caracterizados danos morais decorrentes da agressão física e da violação à reputação do autor perante os condôminos. Patente o dano e o dever de indenizar. Valor indenizatório mantido em R$ 5.000,00 para cada uma das duas violações. Recursos não providos.